Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Receptação culposa. Autoria e materialidade comprovadas. Tese absolutória por insuficiência de provas afastada. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime tipificado no art. 180, § 3o, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Analisa-se a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas, baseada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. O crime de receptação culposa, previsto no § 3o do art. 180 do CP, consiste em “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”. 3.1. Ao contrário do crime de receptação dolosa, o qual visa punir o agente que intencionalmente adquire bem que sabe ser produto de crime, na forma culposa, coíbe-se a conduta do indivíduo que age sem a diligência necessária, deixando de verificar as condições de regularidade do produto adquirido ou recebido.
4. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, tratando-se de crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus probatório, incumbindo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP, não tendo a mera alegação de desconhecimento sobre a procedência criminosa da coisa o condão de descaracterizar o delito.
5. Existindo nos autos provas suficientes de que o réu não agiu com o cuidado objetivo esperado ao adquirir bens que haviam sido objeto de furto, configura-se o crime de receptação culposa, não havendo falar em absolvição.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 180, § 3o, do CP; art. 156 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1700763, 0700901-78.2021.8.07.0014, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 11/05/2023; TJDFT, Acórdão 1921403, 0703275-26.2023.8.07.0005, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 12/09/2024.